Tribunal: TJDFT
Processo: 0704256-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA EM SENTIDO CONTRÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos. Precedente no STJ: REsp n. 1.717.166/RJ.
2. Na espécie, a despeito de o agravante arguir sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda originária, constata-se que há a existência de coisa julgada em sentido contrário à tese defendida.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.